Tribunal: TJPA
Processo: 0805244-12.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805244-12.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARIA JOSE FERREIRA MARQUES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ALEGAÇÃO SUPERADA. SÚMULA Nº 01/TJPA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DE PANDEMIA MUNDIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A PACIENTE PERTENÇA AO GRUPO DE RISCO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Encontrando-se o processo com a instrução criminal encerrada, tendo o Juízo determinado, após a juntada do laudo toxicológico definitivo, vista dos autos às partes para a apresentação das alegações finais, cabível a incidência da Súmula nº 01 do TJE/PA, segundo a qual, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo.

2. Das informações judiciais, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar da paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública – dada a natureza e a gravidade concreta dos crimes em epígrafe – e para a correta aplicação da lei penal, ante a reiteração criminosa, visto que a paciente havia sido posta em liberdade por força de decisão de Habeas Corpus, voltando a delinquir após quatro dias de liberdade.

3. Pouco importa se a paciente é possuidora de condições subjetivas favoráveis, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares. Tampouco há que se falar em prisão domiciliar, até porque esse instituto demanda o preenchimento de certos requisitos, sendo que a defesa da paciente nada trouxe no sentido de comprovar que ela possui filho menor de idade.

4. Quanto à referida situação de pandemia em relação ao novo coronavírus, declarada pela OMS, não se vislumbra que a situação da ré enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na Recomendação nº 62/2020 do CNJ, eis que não consta do presente remédio heroico qualquer indicativo de que a paciente esteja no grupo de risco para a COVID-19.

5. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por meio de videoconferência, aos seis dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 06 de julho de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de MARIA JOSÉ FERREIRA MARQUES, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0006777-57.2019.8.14.0070.

Consta da impetração que a paciente foi presa em flagrante no dia
12.07.2019
,
prisão esta convertida em custódia preventiva
, em face do suposto cometimento dos crimes capitulados nos
arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06
.

Alega a impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção da paciente, ante
a ausência dos
requisitos autorizadores da segregação cautelar
, tendo sido
o decreto preventivo calcado em meras suposições
, não havendo, nos autos, motivos concretos a indicar que a paciente represente riscos à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal.

Aduz o
excesso de prazo para o término da instrução criminal,
em razão situação calamitosa de pandemia em que se encontra toda a sociedade, motivo pelo qual os prazos processuais dos processos físicos já foram suspensos por duas vezes, sem que tenha havido, ainda, a juntada do laudo toxicológico definitivo.

Afirma que a
paciente é primária, possui bons antecedentes, residência fixa e profissão definida, além de ser mãe de uma criança menor, não tendo cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa
, de modo que, segundo entendimento do STF,
faz jus à prisão domiciliar
ou à
aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão
, até por questão humanitária, considerando a Recomendação nº 62/CNJ, a qual, inclusive, recomenda a reavaliação das prisões preventivas de mães de crianças menores de 12 anos ou que tenham excedido o prazo de 90 dias.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, a fim de que seja
expedido o alvará de soltura em favor da paciente
. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento deste Egrégio Tribunal, requer
seja a custódia substituída por prisão domiciliar
ou ainda,
sejam impostas outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP
.

Requer, por fim, a
sustentação oral
do feito.

O Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, a quem os autos foram redistribuídos devido ao afastamento desta relatora por motivo de licença para acompanhamento de familiar em tratamento de saúde,
indeferiu a liminar,
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que o RMP denunciou a paciente como incursa nos delitos dos
arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06
, após ter sido presa em flagrante no dia 12.07.2019, juntamente com a corré Cleidiane Ferreira Marques, quando traziam consigo 2 (dois) pacotes grandes e 1 (um) pequeno de maconha.

Informa que em 12.07.2019, aquele Juízo homologou a prisão e converteu-a em preventiva. Durante a audiência de custódia realizada na data de 15.07.2019, foi mantida a prisão cautelar da acusada.

Afirma que, em 29.08.2019, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva decretada da acusada, o que foi indeferido por aquele Juízo, em 09.09.2019, sob o entendimento de que a custódia cautelar ainda era necessária para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da futura aplicação da lei penal.

Prossegue informando que a denúncia foi oferecida em 23.07.2019, sendo determinada a notificação da acusada. Após a apresentação da defesa prévia, foi recebida a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento para a data de 26.11.2019, não tendo tal ato ocorrido, em virtude da não apresentação da paciente pela SUSIPE.

A referida audiência também deixou de ocorrer em 12.12.2019, de vez que aquela magistrada apresentou problemas de saúde, sendo redesignada para 27.01.2020 e, posteriormente, para 10.02.2020, em razão de adequação de pauta. Nessa última data, foram realizadas as oitivas das testemunhas de acusação, bem como, realizado a qualificação e interrogatório das acusadas, sendo determinado que a Secretaria da Vara oficiasse ao IML para que fosse remetido àquele Juízo o respectivo Laudo Toxicológico Definitivo, o qual foi juntado aos autos na data de 03.06.2020, dando-se, então, vista às partes para apresentação dos memoriais escritos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pela ilustre impetrante
não têm procedência
.

A priori,
quanto ao alegado constrangimento ilegal a que estaria a paciente sendo submetida por
excesso de prazo
, vislumbra-se, das informações judiciais, que tal alegação resta
superada
, pois 03.06.2020, a instrução criminal foi encerrada, após a juntada do laudo toxicológico definitivo, tendo o Juízo determinado a vista dos autos às partes para a apresentação das alegações finais.

Deste modo, conforme a Súmula n° 01 deste TJE/PA, não há que se falar em excesso de prazo, visto que
superado

em face do encerramento da instrução criminal
,
verbis
:

Súmula n° 01: Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.

No tocante ao argumento relativo à
a ausência dos
requisitos autorizadores da segregação cautelar,
observa-se que a paciente encontra-se presa cautelarmente por força de prisão em flagrante homologada e convertida em prisão preventiva, em face da suposta prática dos crimes capitulados nos
arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06
. A decisão vergastada, proferida em 12.07.2019, fora assim fundamentada:

“(...) A prisão foi efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela HOMOLOGO o presente auto, e CONVERTO a prisão em flagrante em preventiva, nos termos do art. 313 e seguintes do CPP.

Nos autos, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada a partir do seu modus operandi, sendo suficiente para denotar a periculosidade social das agentes e a necessidade de sua custódia, diante da quantidade de material entorpecente encontrado em posse das flagradas, bem como sua disposição, o que denota, a princípio, que as autuadas possuíam como meio de vida o tráfico de drogas, além de haver indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, consubstanciado nos depoimentos e pelo laudo de constatação, ambos constantes nos autos.

Esclareço ainda que a decretação da constrição cautelar da flagrada MARIA JOSÉ FERREIRA MARQUES se torna imperiosa, em virtude de sua reiteração delitiva pelo crime de mesma natureza, vez que na data de 10.07.2019 foi expedido alvará de soltura em favor da referida nacional em razão de concessão de Habeas Corpus pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará. (...)”

Em audiência de custódia, realizada no dia 15.07.2020, a custódia foi novamente mantida,
verbis
:

“(...) Quanto a nacional MARIA JOSE FERREIRA MARQUES mantenho a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos termos do art. 312 e seguintes do CPP, diante da necessidade da garantia da ordem pública. A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes os requisitos fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Nos autos, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada a partir do seu modus operandi, sendo suficiente para denotar a periculosidade social do agente e a necessidade de sua custódia, diante da quantidade de material entorpecente encontrado em posse do flagrado, bem como a reincidência na prática de delito da mesma natureza, sendo posta em liberdade por força de decisão de Habeas Corpus no dia 08/07/2019, sendo presa em flagrante novamente no dia 12/07/2019, além de haver indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, consubstanciado nos depoimentos. Em que pese a autuada possuir filhos menores de 12 anos, a autora não demonstra cuidados na manutenção dos filhos da autuada, eis que apenas após 4 dias de liberdade, voltou a delinquir, não restando comprovada a dependente econômica tampouco comprovada que os mesmos residem com a acusada, não sendo possível a imediata aplicação do que dispõem o artigo 318, inciso V do CPP, devendo ser compatibilizado com a condição pessoal da acusada no caso concreto. (...)”

No presente caso, verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que a custódia da paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social da agente, visto que, segundo consta das informações judiciais, no dia dos fatos, uma a guarnição policial recebeu uma denúncia através do telefone interativo, de que um ônibus que vinha de Belém naquele horário estaria transportando 02 (duas) mulheres que estavam de posse de material entorpecente. A informação esclarecia, ainda, que elas iriam desembarcar próximo ao “Balneário do Zico” tendo a viatura policial se deslocado até o local, encontrando o ônibus já parado. Após as acusadas descerem do veículo, a guarnição realizou a abordagem, tendo encontradas próximo a elas, 01 uma sacola plástica contendo 02 (dois) pacotes grandes e 01 (um) pacote pequeno de “maconha”, confirmando a veracidade da denúncia anônima.

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar da paciente, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta dos crimes em epígrafe, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido com essa prática faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA. 1. No julgamento do Habeas Corpus n.º 104.339, o Supremo Tribunal Federal declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade de parte do art. 44 da Lei n.º 11.343/2006, que proibia a concessão de liberdade provisória nos crimes de tráfico de entorpecentes. Dessa forma, para a manutenção da prisão cautelar nos mencionados crimes, devem ser observados os parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, que subordinam a medida excepcional ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis. 2. No caso, a custódia foi mantida com base na gravidade concreta dos crimes, evidenciada pela quantidade de droga apreendida e atribuída ao paciente - 3,77 g (três gramas e setenta e sete decigramas) de cocaína distribuídas em 12 (doze) invólucros plásticos e mais 1,63 g (um grama e sessenta e três decigramas) do mesmo tipo de droga, em uma única porção - e pelo papel que exercia dentro da organização criminosa de fornecimento de droga a varejo - vender entorpecente diretamente aos consumidores -, denotando a sua periculosidade, o que atrai a incidência do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, em virtude da necessidade de preservar-se a ordem pública.

3. Habeas corpus denegado. (STJ - HC 240.730/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 20/09/2012)

Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade presumida da paciente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que ela representa para a sociedade, ante a
informação do magistrado, por ocasião do decreto preventivo, de que ela havia sido posta em liberdade por força de decisão de Habeas Corpus, no dia 08.07.2019, sendo presa em flagrante novamente no dia 12.07.2019, ou seja, voltou a delinquir após quatro dias de liberdade, o que indica a necessidade da prisão também para garantir a correta aplicação da lei penal, a fim de se evitar a reiteração delitiva
.

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se a paciente é possuidora de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Tampouco há que se falar em prisão domiciliar
, até porque este instituto demanda o preenchimento de certos requisitos, sendo que a defesa da paciente nada trouxe no sentido de comprovar que ela possui filho menor de idade.

Da mesma forma, quanto à referida
situação de pandemia em relação ao novo coronavírus, declarada pela Organização Mundial de Saúde
, é cediço que a Recomendação n.º 62, de 17/3/2020, do Conselho Nacional de Justiça, prevê a reavaliação da prisão cautelar, inclusive prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Além de tal reavaliação ter sido procedida pelo Juízo
a quo
em 12.03.2020, conforme se verifica de consulta ao Sistema LIBRA, não se vislumbra, no caso vertente, que a situação da ré enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na Recomendação supramencionada, porque
não consta do presente remédio heroico qualquer indicativo de que ela esteja no grupo de risco para a COVID-19
, sendo que, conforme mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos delibertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
(HC nº 567.408/RJ).

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva da paciente, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia cautelar da ré ou substituí-la por prisão domiciliar.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 06 de julho de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/07/2020